Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714550-68.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CLAYTON LIMEIRA ALVES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Intimado a trazer aos autos documentos aptos a comprovar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo, o recorrente anexa o contracheque de ID 36452008. De acordo com o documento, o recorrente é primeiro sargento da PMDF e o valor de sua remuneração bruta é de mais de R$10.000,00 (dez mil reais). Registre-se que o fato de possuir empréstimos consignados que reduzem sua renda não justifica a concessão da gratuidade postulada. Logo, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos elementos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se derradeiramente o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente